Tribunal: STF
Processo: ARE 1389421
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006. PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO. 1. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RESPEITO AO CRITÉRIO TRIFÁSICO. 2. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4°, DA LEI N° 11.343/2006. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. 3. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. 4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 5. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 6. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.



    1. A sentença proferida em 1° grau demonstra que o Juízo a quo respeitou integralmente o critério trifásico da dosimetria da pena, em atenção aos arts. 5°, inciso XLVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, bem como aos arts. 59 e 68 do Código Penal.



    Naquela ocasião, adotou como negativas três circunstâncias judiciais, sob as modalidades culpabilidade, motivos e consequências, razão pela qual fixou a pena-base do crime do art. 33 da Lei n° 11.343/2006 em 06 (seis) anos de reclusão. Logo, a pena-base fixada pelo Juízo a quo encontra-se extremamente razoável e proporcional ao caso concreto, ainda mais se verificarmos a quantidade de droga apreendida - 40 (quarenta) gramas de maconha -, o que permite a elevação ainda maior da pena-base, com fulcro no art. 42 da Lei n° 11.343/2006.



    2. Descabe o reconhecimento da causa de diminuição da pena elencada no § 4° do art. 33 da Lei de Drogas se não estiverem preenchidos, concomitantemente, os quatro requisitos exigidos pela citada norma, a saber: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. O conjunto de provas dos autos demonstram que o réu se dedicava a atividades criminosas, o que afasta qualquer possibilidade de se reconhecer o'tráfico privilegiado' em seu favor.



    3. Ao se manter a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, é inviável estabelecer o regime aberto para o cumprimento da pena, haja vista o não preenchimento do art. 33, § 2°, "c", do Código Penal.



    4. De acordo com o art. 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos deve preencher os requisitos legais previamente delimitados. No caso concreto, tendo a pena definitiva sido estabelecida em patamar superior a quatro anos, não está preenchido o pressuposto legal do art. 44, inciso I, do Código Penal.



    5. É cediço que somente em casos excepcionais, de manifesta injustiça ou inobservância de regra técnica, poderá ser atendido o pedido revisional para modificar, em favor do réu, a dosimetria da pena estipulada em julgamento anterior, não se prestando a via revisional à simples reapreciação dos critérios individualizadores de fixação da reprimenda, no sentido de desestabilizar a coisa julgada.



    6. Revisão criminal julgada improcedente.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente